Tribunal: TJDFT
Processo: 0710962-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0710962-69.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE MARCIO MONSAO MOLLO, MARIA DE LOURDES ROLLEMBERG MOLLO AGRAVADO: JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO, ADRIANA BUENO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ MÁRCIO MONSÃO MOLLO e MARIA DE LOURDES ROLLEMBERG MOLLO contra a r. decisão de ID 45550715, prolatada por este Relator: Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSÉ MÁRCIO MONSÃO MOLLO e MARIA DE LOURDES ROLLEMBERG MOLLO em face da decisão de ID 151436839, proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0706601-11.2020.8.07.0001, em desfavor de JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO e ADRIANA BUENO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA. Na r. decisão recorrida, o d. Juízo de Primeiro Grau determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, nos seguintes termos: [...] Nas razões recursais, os agravantes esclarecem que os agravados integram o quadro societário das pessoas jurídicas vinculadas ao pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica indeferida pelo Juízo de origem. Salientam que a principal empresa do grupo econômico é a EBO ENGENHARIA, que possui como sócios os agravados de forma que as empresas de propriedade dos agravados, utilizadas para dificultar e ocultar o acesso a seu patrimônio pessoal. Asseveram que uma vez que esgotadas as vias possíveis para localização de bens dos agravados, passíveis de penhora, mas sem êxito, resta a desconsideração inversa da personalidade jurídica dos agravados, a fim de que a execução atinja o patrimônio das empresas a eles pertencentes e o crédito exequendo possa ser, assim, sanado. Entendem que não há motivo para suspensão da execução nos termos do artigo 921, III e § 1o do Código de Processo Civil, neste momento processual, sendo medida precoce. Alegam estarem presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Ao final, requerem: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal e; b) no mérito, o provimento do recurso, para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a suspensão da CNH e do passaporte dos agravados. Preparo recolhido (ID 45011814). É o relatório. DECIDO. De início, insta destacar que a questão da instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, ponto impugnado em sede recursal e um dos objetos do efeito suspensivo, aparentemente está vinculada a assunto cuja decisão específica nos autos de origem, já transitou em julgado. No caso em apreço, a decisão de ID 128995323, proferida em 06/08/2022, assim estabeleceu: [...] Compulsando os autos de origem, verifica-se que a decisão acima descrita foi devidamente publicada e os ora agravantes interpuseram agravo de instrumento, cuja liminar foi indeferida (ID 135804933 dos autos de origem). Posteriormente houve pedido de desistência do recurso, devidamente homologado (ID 140068556 dos autos de origem). Os recorrentes fizeram pedido de reconsideração em 15/09/2022, em relação à decisão que indeferiu a abertura do incidente de desconsideração (ID 136915558 dos autos de origem). Decisão mantida na íntegra (ID 141623790 dos autos de origem). Novo pedido de reconsideração quanto ao mesmo assunto do incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado em 17/11/2022, conforme ID 142869822 dos autos de origem. Decisão impugnada pelo presente recurso assim consignou em relação ao último pedido de reconsideração: [...] Pelo trâmite processual descrito alhures, verifica-se que de fato a decisão que indeferiu a abertura do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa já está preclusa, visto que foi proferida em 06/08/2022, devidamente publicada e inclusive foi objeto de recurso. Observa-se, então, que os agravantes tiveram a devida ciência e oportunidade de se insurgir contra a decisão que indeferiu a abertura do incidente pleiteado, interpuseram o recurso cabível e posteriormente desistiram do pleito recursal. As manifestações posteriores dos agravantes em relação ao tema específico ficaram vinculadas aos pedidos de reconsideração formulados. Em relação à coisa julgada, descreve o art. 502 do Código de Processo Civil que “denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”, ao passo que o art. 507 do mesmo diploma explicita que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Dessa forma, incabível a discussão de tal ponto nessa sede recursal, sob pena de incorrer em afronta à coisa julgada, nos termos da legislação pertinente. Observa-se, assim, a ocorrência da preclusão temporal em relação à possibilidade de recorrer da decisão que indeferiu a abertura do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Sobre a preclusão temporal, Daniel Amorim Assumpção Neves nos ensina: Diz-se preclusão temporal quando um ato não puder ser praticado em virtude de ter decorrido o prazo previsto para a sua prática sem a manifestação da parte. Ao deixar a parte interessada de realizar o ato dentro do prazo previsto, ele não mais poderá ser realizado, já que extemporâneo. [...] Ademais, em relação ao outro ponto requerido em sede recursal, de suspensão do passaporte e da CNH dos agravados, verifico que o pedido específico não foi dirigido ao Juízo de origem, já que o único pleito vinculado ao pedido de reconsideração de ID 142869822 dos autos de origem, cuja decisão proferida em 09/03/2023 está sendo impugnada pelo presente agravo, foi a reconsideração do indeferimento da instauração do incidente de desconsideração. Dessa forma, incabível, pois, em sede recursal, a análise dos pedidos de suspensão dos documentos dos agravados, conforme requerido, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. [...] Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Dessa forma, em razão da preclusão lógica acerca da questão da abertura do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; e da supressão de instância em relação aos pedidos de suspensão da CNH e do passaporte dos agravados; agravo de instrumento em análise é manifestamente inadmissível. Ante o exposto, considerando ser esse vício insanável, o que afasta a aplicação do art. 1.017 § 3o c/c art. 932, parágrafo único, da norma supracitada, NÃO CONHEÇO O RECURSO, em razão do seu não cabimento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. (ID 45550715). Nas razões dos Embargos, o recorrente alega que a decisão proferida foi omissa ao entender pela preclusão do pedido de instauração do Incidente de Desconsideração Inverso da Personalidade Jurídica, não observando o fato dos pedidos de instauração formalizados ao MM. Juiz a quo terem sido originados de premissas diversas; e dessa forma não teria havido a preclusão. Colaciona julgados reforçando a tese defendida. Por fim, requer o recebimento, conhecimento e provimento dos embargos, acolhendo as suas razões, para que, uma vez existindo fatos novos que, indiscutivelmente, subsidiam o pedido de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, reconheça a omissão e determine a regular instauração do referido Incidente. É o relatório. DECIDO. De início, registro que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade, dessa forma conheço o recurso. O art. 1.022 do CPC prevê o cabimento de Embargos Declaratórios para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, sendo essa hipótese observada quando a decisão recorrida incorrer nas condutas descritas no art. 489, § 1o da mesma norma ou não apreciar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicáveis. E, no caso, observa-se que o recorrente pretende a rediscussão da matéria expressamente examinada pela decisão recorrida, o que se revela incompatível com a via eleita. No mesmo sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível, da Relatoria da eminente Desembargadora Sandra Reves: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. 2. Não configura vício sanável por meio de embargos de declaração o entendimento adotado no julgado embargado que não atende ao interesse do embargante ou a valoração das provas e dos fatos analisados de forma desfavorável à sua pretensão. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios. [...] 4. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1650643, 07380245220218070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso). Em que pese a argumentação do recorrente quanto à suposta omissão da decisão embargada em relação aos fatos novos que supostamente deram origem a outro requerimento de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica - IDIPJ, tenho que a tese não merece prosperar, visto que, de forma diversa do que aduz o embargante, não verifiquei a existência de novas situações fáticas específicas e devidamente demonstradas que pudessem amparar novo pedido de IDIPJ. Nesse contexto, observo que os argumentos trazidos pelo embargante traduzem mero inconformismo com o objetivo de rediscutir a controvérsia, não se prestando o presente recurso a esse fim. A decisão recorrida, portanto, não merece reparos. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 4 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator